Tribunal: STF
Processo: Rcl 53049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 4. Ato reclamado que descaracteriza a relação contratual autônoma. Violação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (TEMA 725) pelo Tribunal de origem. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.